Tribunal: CARF
Processo: 13982.721375/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.721375/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.223 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
INGÁ VEÍCULOS LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
DULEX VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRINCÍPIOS DO NÃO-CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Exigida multa de ofício em face de previsão expressa em lei, à qual está
vinculada a autoridade administrativa, não há espaço para aplicação dos
princípios constitucionais. Verificar eventual existência de confisco seria
equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a
incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTA DE OFÍCIO.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 E No 108
Pela aplicação da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.
Igualmente, pela aplicação da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à mesma taxa, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de afronta aos Princípios do Não-
Confisco, da Razoabilidade e da Capacidade Contributiva e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.721375/2012-94
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra Auto de Infração por meio
do qual se autuou a recorrente para a cobrança da Contribuição para o PIS/PASEP e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre receitas auferidas a
título de "comissão e bonificação", a qual o sujeito passivo havia classificado, incorretamente
segundo a fiscalização, como tributável à alíquota zero, aplicando-se também multa de ofício de
75% sobre a totalidade da diferença entre as contribuições devida e recolhida.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara,
reproduzo o Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“O presente processo tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados para constituição de crédito tributário correspondente a Contribuição para o
PIS/Pasep e a Contribuição para financiamento da Seguridade Social – Cofins (Regime
Não Cumulativo), devidas pela pessoa jurídica, em face do contribuinte em epígrafe. Os
valores totais apurados foram os seguintes:
- Auto de Infração relativo à Contribuição para o PIS/Pasep:

- Auto de Infração relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
Cofins:

Nos respectivos Autos de Infração encontram-se a DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO
LEGAL,
o
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
e
o
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA.
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Termo de Verificação Fiscal e nos demais documentos carreados aos autos pela
fiscalização, resumidos a seguir.
O procedimento fiscal teve início em 28/09/2012 quando o contribuinte (concessionária
de veículos Mercedes-Benz) teve ciência pessoal através do Termo de Início de Ação
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

Fiscal, referente ao MPF no 09.2.03.00-2012.00460-3. Na oportunidade, foi solicitado
ao contribuinte, dentre outras, indicar qual a conta contábil e a que se referiam os
valores constantes da linha 08 do DACON – Receitas Tributadas à alíquota zero.
Em resposta, o contribuinte apresentou planilha denominada “VALORES
CONSTANTES NA DACON – LINHA 08 – RECEITAS TRIBUTADAS A
ALÍQUOTA ZERO, onde demonstra a origem contábil destes valores, inclusive
indicando quais as contas de receitas que foram informadas como receitas tributas à
alíquota zero para o PIS e COFINS.
Confrontada a planilha com a escrituração contábil, ficou constatado que todas estas
receitas foram enquadradas pelo contribuinte como receitas financeiras, cujos valores se
referem a juros s/ aplicações financeiras, bonificações recebidas da fábrica, juros de
empréstimos, variações monetárias, juros ativos, descontos obtidos, receitas não
operacionais e recuperação de despesas.
Em 21/11/2012, o contribuinte foi novamente intimado a se manifestar, dentre outras,
com relação ao DACON, em que conta contábil e “linha” constam os lançamentos das
receitas que foram informadas em DIRF pelas fontes pagadoras com código de
rendimento “8045”.
Em resposta, o contribuinte apresentou planilha denominada “CONTA CONTÁBIL
REFERENTE ÀS RECEITAS DO CÓDIGO DE RENDIMENTOS 8045”, onde
demonstra que os valores das receitas auferidas e informadas em DIRF pela Mercedes-
Benz do Brasil Ltda e pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, foram contabilizadas
no grupo de receitas financeiras, constantes da linha 08 do DACON – Receita Tributada
a Alíquota Zero e que as receitas informadas em DIRF pelas fontes pagadoras com
código “8045 – Comissões e corretagens pagos à pessoa jurídica”, se referem a
comissões e bonificações recebidas destas empresas, sobre veículos e peças retirados da
fábrica e na intermediação de negócios.
As respectivas receitas foram contabilizadas nas seguintes contas contábeis:
 3.6.01.04.99.01 – BONIFICAÇÕES FDIRETO;
 3.6.01.04.99.02 – BONIFICAÇÕES CONCESSÃO;
 3.2.01.09.99.03 – COMISSÕES DE VENDAS E REPRESENTAÇÕES e,
 3.6.01.09.99.05 – RECEITAS DIVERSAS.
Por amostragem, a fiscalização anexou o balancete janeiro/2008, onde consta que a
Receita Financeira foi de R$ 75.325,79, a qual é a mesma que consta da Linha 08 do
DACON, sendo que, deste total, R$ 14.357,83 se refere à comissão e/ou bonificação,
lançadas na conta 3601049901 – BONIFICAÇÕES FDIRETO.
Diz a fiscalização que as receitas auferidas pela DULEX VEÍCULOS LTDA da
Mercedes-Benz do Brasil Ltda e do Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, não são
receitas financeiras, devido a sua natureza que é comissão e/ou bonificação, e, portanto,
não são tributadas à alíquota zero.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência pessoalmente dos Autos de Infração em 26/12/2012, e
inconformado com as autuações, o contribuinte apresentou impugnação em 25/01/2013,
com as alegações a seguir sintetizadas.
I – Do Mérito
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

Alega a insubsistência do lançamento em relação à inclusão, na base de cálculo da
exação, das receitas discriminadas nas contas contábeis 3.6.01.04.99.01 e
3.2.01.01.99.02, decorrentes da intermediação ou entrega dos veículos pela recorrente,
nas vendas diretas do fabricante ao consumidor final. Que tais despesas são repassadas
pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda à recorrente, pela intermediação na comercialização
de caminhões vendidos diretamente pela fábrica aos consumidores, sendo então
tributadas à alíquota zero, por expressa disposição legal.
Cita as Soluções de Consulta nos 209/2009, 105/2009 e 133/2007.
Diz ainda, que os valores repassados pela fábrica à DULEX são feitos através de Avisos
de Lançamentos – AL, e creditados na conta corrente da recorrente. Anexa todos os
Avisos de Lançamentos e as respectivas Notas Fiscais que originaram as receitas
repassadas pela fábrica.
Ou seja, da base de cálculo apurada pela fiscalização, as receitas discriminadas nas
contas contábeis 3.6.01.04.99.01 e 3.2.01.01.99.02 não podem ser tributadas, pois
possuem alíquota zero, nos termos do art. 2o, § 2o, II, da Lei no 10.485, de 2002.
II – Da Multa aplicada
Alega que o percentual da multa é por si só inconstitucional, mas, não bastasse tal fato,
seu valor é agravado, em face de que é aplicado sobre base de cálculo indevidamente
majorada, pois com a atualização monetária do seu valor, ofende aos princípios
constitucionais do não-confisco, da razoabilidade e da capacidade contributiva,
implícitos na Constituição Federal.
Cita Ives Granda da Silva Martins, Celso Ribeiro Bastos e Sacha Calmon Navarro
Coelho.
Diz que a questão é pacífica no STF e cita julgados, entendendo que as multas aplicadas
em decorrência de infrações tributárias não podem exceder a 30% do valor do tributo
devido. Que a imposição de multa pecuniária, acima de 30% do tributo devido,
configura medida confiscatória e eventuais disposições infraconstitucionais que
ultrapassem esse limite são inconstitucionais.
III – Da Taxa SELIC
Segundo a impugnante, o acréscimo de juros calculados à Taxa SELIC afronta o sistema
legal vigente. Não pode ser utilizada a SELIC, haja vista que a mesma não tem natureza
moratória, mas sim remuneratória.
Que apesar da Lei no 11.580/96, em seu art. 38, determinar a aplicação da Taxa SELIC,
essa cobrança é inconstitucional. Em matéria tributaria, a natureza dos juros é moratória
e visa à recomposição do patrimônio do Estado lesado pelo devedor em virtude da mora
em adimplir a obrigação, sendo assim, inadmissível a utilização da SELIC para tal fim.
Cita Acórdão da 3a Câmara do CCRF/PR.
Diz também, que a exigência de juros pela Taxa SELIC configura descumprimento ao
previsto no § 1o do art. 161 do CTN, que estabelece a obrigatoriedade de os juros
decorrentes de dívida tributária serem criados por lei ordinária, o que incorre no
presente caso.
Não se pode alegar que a Taxa SELIC estaria autorizada pela Lei no 9.065/95 e
amparada no art. 61, § 1o, do CTN. Esta Lei desrespeita o art. 110 do CTN, na medida
em que desnatura a cobrança de juros, transmudando-lhes o caráter de moratório para
remuneratório.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

Assim, não existindo lei ordinária que discipline o cálculo dos juros de mora para
débitos fiscais, conclui-se que só podem ser adotados juros previstos no art. 161, § 1, de
CTN, à taxa de 1% ao mês.
Por fim, alega que a SELIC foi criada por Regulamento do BACEN, estando em
desacordo com o § 1o, do art. 161, do CTN”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR
(DRJ/Curitiba), por meio do Acórdão no 06-66.682 - 5a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 945 a
956)1, considerou parcialmente procedente a Impugnação formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. RECEITAS SOBRE VENDAS DIRETAS DA
MONTADORA POR CONTA E ORDEM DA CONCESSIONÁRIA. ALÍQUOTA
ZERO.
Sujeitam-se à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep à alíquota zero os valores
recebidos pelos concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 1979, nas vendas diretas
do fabricante ou importador ao consumidor final de veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da Tipi, pela intermediação ou entrega dos veículos, nos termos
estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. RECEITAS SOBRE VENDAS DIRETAS DA
MONTADORA POR CONTA E ORDEM DA CONCESSIONÁRIA. ALÍQUOTA
ZERO.
Sujeitam-se à incidência da Contribuição para a Cofins à alíquota zero os valores
recebidos pelos concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 1979, nas vendas diretas
do fabricante ou importador ao consumidor final de veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da Tipi, pela intermediação ou entrega dos veículos, nos termos
estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.
Impugnação Procedente em Parte.
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada com o deslinde parcialmente desfavorável após o julgamento de
primeira instância e tendo sido regularmente cientificada em 18/06/2019 pelo recebimento da
Intimação CONTFISC/CONTEC/9aRF/VR no 512/2019, da Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil na 9a RF, como se atesta pelo Aviso de Recebimento - AR (doc. fls.
974), em 16/07/2019 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 977 a 1003), como se
extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 975).
Em seu Recurso, basicamente se utilizando dos mesmos fundamentos já
manejados em primeira instância, a empresa alega, em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

i.
não se deve afastar a apreciação das matérias abordadas sob o argumento
de impossibilidade de se analisar legalidade ou inconstitucionalidade de
norma, pois “o lançamento fiscal, como ato vinculado, deve
primeiramente
observar
os
preceitos
constitucionais
e,
apenas
secundariamente o restante da legislação tributária hierarquicamente”, de
forma que “a ausência de apreciação de qualquer matéria invocada pela
Recorrente, mesmo que de cunho constitucional, sob a alegação de
submissão ao princípio da legalidade, revela a transgressão, pelo agente
público, do princípio constitucional que garante ao contribuinte o
contencioso administrativo como direito fundamental de defesa inferior”;
ii.
é um direito do contribuinte o exercício da mais ampla defesa junto aos
entes administrativos, os quais não podem, “de maneira alguma e sob
qualquer fundamento, restringir o amplo exercício destes direito”, de
forma que “é dever da administração pública e direito do contribuinte, a
análise da integralidade das alegações sustentadas no processo
administrativo fiscal, mesmo que envolvam a interpretação de preceitos e
normas constitucionais, sob pena de configuração de cerceamento do
direito de defesa e inobservância do disposto no art. 5o, LV, da
Constituição Federal”.
iii.
“quando se fala em isonomia quer se dizer pela igualdade de direito das
pessoas que se encontram em na mesma situação, sendo que no presente
caso, há de se falar em uma gigantesca desigualdade pela posição
privilegiada do Fisco frente ao contribuinte”, e, assim, “não se pode falar
em impossibilidade de creditamento, posto que tal apenas serviria como
índice aumentativo do abismo existente entre o contribuinte e o
arrecadador”;
iv.
o percentual da multa aplicada seria, por si só, inconstitucional, mas, não
bastasse tal fato, seu valor estaria agravado em face de ser aplicado sobre
base de cálculo indevidamente majorada com atualização monetária do seu
valor, em integral ofensa aos princípios constitucionais do não-confisco,
da razoabilidade e da capacidade contributiva, implícitos na Constituição
Federal em seus arts. 5o , inciso XXII, 145, § 1o, e 150, inciso IV;
v.
há julgados dos Tribunais Superiores entendem que a imposição, na área
administrativa, de penalidade pecuniária acima de 30% do tributo devido
configuraria
medida
confiscatória
e
eventuais
disposições
infraconstitucionais que ultrapassem esse limite seriam inconstitucionais;
vi.
o acréscimo de juros calculados à Taxa SELIC afrontam o sistema legal
vigente e não pode ser utilizado para cálculos dos juros, pois não tem
natureza moratória, mas sim remuneratória, não se prestando para cálculo
dos juros incidentes sobre os débitos fiscais, pois, em que pese a Lei no
11.580/96, em seu artigo 38, determinar a aplicação da Taxa SELIC, essa
cobrança seria inconstitucional;
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

Foi com esses argumentos que a recorrente requereu “o recebimento do presente
Recurso, com o julgamento da total procedência do mesmo, acolhendo integralmente o pedido
para afastar integralmente a exigência do creditamento tributário mantido ou, sucessivamente,
que seja afastada a Selic e adequada a multa aos parâmetros admitidos pela jurisprudência dos
tribunais pátrios”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode dar conhecimento. Há arguição de
inconstitucionalidade, a qual será tratada junto com a análise de mérito.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa então à análise de mérito.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a discordância da recorrente da lavratura de
Autos de Infração para a cobrança da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS sobre a receita
auferida a título de "comissão e bonificação", a qual o sujeito passivo havia classificado,
incorretamente segundo a fiscalização, como tributável à alíquota zero.
Também foi aplicada multa de ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei no 9.439,
de 1996, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

A autuação decorreu da constatação feita pela Autoridade Fiscal de que a autuada,
na condição de concessionária de veículos novos, teria enquadrado, como receitas financeiras
tributadas à alíquota zero das Contribuições, comissões e bonificações recebidas da montadora
sobre veículos e peças retirados de fábrica e intermediação de negócios, os quais deveriam estar
sujeitos à sua incidência.
Entendeu a fiscalização que todos os lançamentos na conta denominada "CONTA
CONTABIL REFERENTE ÀS RECEITAS DO CÓDIGO DE RENDIMENTOS 8045” teriam
sido feitos em conta relativa à alíquota 0% das Contribuições, mas se tratavam de comissões
recebidas pelas vendas, devendo ser tributadas, segundo o Fisco.
O lançamento foi parcialmente afastado pelo colegiado de primeiro grau, que,
debruçando-se sobre as matérias, julgou por bem manter em parte a exigência do PIS/PASEP e
da COFINS, acrescidos de juros de mora (SELIC) e da multa de ofício de 75%, afastando
somente a incidência das contribuições sobre as receitas recebidas pela impugnante a título de
comissões pelas vendas diretas realizadas pela montadora ao consumidor (as contas contábeis
3.6.01.04.99.01 e 3.2.01.01.99.02), acatando a argumentação da concessionária nesse sentido.
Os julgadores de piso consideraram que, das contas abertas pela fiscalização, as
duas citadas seriam decorrentes da intermediação ou entrega dos veículos pela concessionária,
passíveis da redução tarifária pela aplicação do art. 2o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.485, de 20023,
como se extrai dos excertos de fls. 950 e ss. (destaques nossos):
“A resolução da lide, no presente caso, passa por determinar: I- se as receitas
discriminadas nas contas contábeis 3.6.01.04.99.01 e 3.6.01.04.99.02 fazem parte da
base de cálculo ou estariam sujeitas a tributação à alíquota zero; II- o cabimento,
ou não, da utilização da multa de 75% e da taxa SELIC sobre o valor do
PIS/PASEP e da COFINS devida.
Quanto aos valores discriminados nas contas contábeis 3.6.01.04.99.01 e
3.6.01.04.99.02, alega a impugnante que tais despesas são repassadas a ela pela
Mercedes-Benz do Brasil Ltda, pela intermediação na comercialização de caminhões
vendidos diretamente pela fábrica aos consumidores, sendo então tributadas à alíquota
zero.
De outra parte, a fiscalização afirma que não são receitas financeiras, devido a sua
natureza que é comissão/bonificação e, portanto, não são tributadas à alíquota zero.

3 Lei no 10.485/2002
“Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os
valores recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei no
6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos
contratos de concessão.
§ 1o Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos incisos I e II do § 2o do art. 1o.
§ 2o Os valores referidos no caput:
I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação;
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, à alíquota de 0%
(zero por cento) pelos referidos concessionários.
(...)” (grifei)

Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

É procedente o argumento da impugnante quanto ao fato de as receitas
provenientes da intermediação na comercialização de caminhões vendidos
diretamente
pela
fábrica
aos
consumidores
(contas
3.6.01.04.99.01
e
3.2.01.01.99.02), serem tributadas à alíquota zero.
A Lei no 10.485/2002, entre outras providências, modificou a sistemática de incidência
do PIS e da COFINS na comercialização de veículos em geral, instituindo, no setor, a
chamada incidência monofásica: as referidas contribuições, para os produtos lá
especificados, passaram a ser exigidas exclusivamente na venda efetuada por
fabricantes e importadores, reduzindo-se a zero a alíquota aplicável sobre as fases
subsequentes do ciclo econômico (arts. 1o e 3o).
Ao mesmo tempo, tratou a Lei no 10.485/2002 da chamada venda direta ao consumidor
final por conta e ordem dos concessionários, de que trata a Lei no 6.729/79. Dispôs que,
nessas hipóteses, os valores recebidos pelos fabricantes ou importadores e repassados
aos concessionários não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas
montadoras, sujeitando-se, ademais, à alíquota zero na apuração das contribuições
devidas pelas concessionárias. É o que determina o art. 2o, que reproduzimos:
(...)
Assim sendo, entendo que não cabe tributação do PIS e COFINS sobre as receitas
recebidas pela impugnante a título de comissões pelas vendas diretas realizadas pela
montadora ao consumidor (contas 3.6.01.04.99.01 e 3.2.01.01.99.02), acatando a
argumentação da impugnante nesse sentido.
Por consequência, os valores abaixo descriminados devem ser excluídos da base de
cálculo dos lançamentos, constando a(s) folha(s) do processo onde se encontram as
informações (planilhas) apresentadas pela impugnante”.
A tributação pelas Contribuições ao PIS/PASEP e COFINS relativamente a
aquisição e venda de veículos tem regras próprias, pela aplicação do§ 2o do art. 2o da Lei no
10.485/2002 e do REsp no 1.339.767-SP4, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC.

4 REsp no 1.339.767-SP
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. ART. 3o, §2o, III, DA LEI N. 9.718/98. CONCEITO DE
FATURAMENTO/RECEITA BRUTA PARA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. PREÇO DE
VENDA AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A DIFERENÇA ENTRE
AQUELE E O VALOR FIXADO PELA MONTADORA/FABRICANTE (MARGEM DE LUCRO).
1. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e
artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação
adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas.
2. As empresas concessionárias de veículos, em relação aos veículos novos, devem recolher PIS e
COFINS na forma dos arts. 2o e 3o, da Lei n° 9.718/98, ou seja, sobre a receita bruta/faturamento
(compreendendo o valor da venda do veículo ao consumidor) e não sobre a diferença entre o valor de
aquisição do veículo junto à fabricante concedente e o valor da venda ao consumidor (margem de
lucro).
Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 529.034/RS, Corte Especial, Rel. Min. José Delgado, julgado em
07.06.2006; AgRg no AREsp. n. 67.356/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
24.04.2012; REsp. n. 465.822/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 14.08.2006;
REsp n. 382.680/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 5.12.2005; AgRg
no REsp n. 538.258/RS, Primeira Turma, relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 3.10.2005; REsp n.
739.201/RS, Primeira Turma, relator Ministro José Delgado, DJ de 13.6.2005.
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
n. 8/2008”
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

Foi mantido pelo E. Superior Tribunal, no citado julgado, o entendimento de que
o negócio jurídico realizado entre a montadora e sua concessionária, de acordo com a legislação
de regência, teria natureza de compra e venda mercantil e, estando a concessionária atuando
como revendedora dos veículos e componentes, sua receita para fins de incidência das
Contribuições seria o preço de venda ao consumidor e não o lucro obtido na operação.
Assim, tem-se que, para período anterior a novembro de 2002, ou seja, anterior à
Lei no 10.485/2002, as empresas concessionárias de veículos deviam recolher PIS e COFINS
sobre o preço final de venda ao consumidor. A partir daquele período, as concessionárias
poderiam parar de recolher a contribuição sobre o faturamento obtido com a venda de veículos,
tendo em vista a implementação da tributação monofásica, quando as referidas contribuições
passaram a ser exigidas exclusivamente na venda efetuada por fabricantes e importadores,
reduzindo-se a zero a alíquota aplicável sobre as fases subsequentes da cadeia econômica.
Ressalte-se que o período abrangido pelo lançamento refere-se ao ano de 2008, não estando,
assim, subsumido aos ditames do Recurso Especial mencionado.
O que se tem, então, é que não foram afastadas, pelo colegiado de piso, as demais
receitas classificadas pela concessionária como financeiras.
A recorrente inicialmente defende que o percentual de 75% da multa de ofício
aplicada seria inconstitucional, em ofensa aos princípios constitucionais do não-confisco, da
razoabilidade e da capacidade contributiva. Também defende que não se deve afastar a análise da
integralidade das alegações sustentadas no processo administrativo fiscal, mesmo que estas
envolvam a interpretação de preceitos e normas constitucionais, sob pena de configuração de
cerceamento do direito de defesa, e que são de observância compulsória por parte dos julgadores
das decisões dos Tribunais Superiores.
Não é tão simples assim. Não observa, por exemplo, que, nos termos do art. 45 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, perderá o
mandato o conselheiro que deixar de observar enunciado de Súmula ou de Resolução do Pleno
da CSRF. Nesse sentido, como bem lembrou a decisão recorrida, é defeso a qualquer membro
deste E. Conselho se pronunciar sobre inconstitucional idade de Lei tributária, pela aplicação
direta da Súmula CARF no 02 (verbis), razão pela qual a matéria não deve ser conhecida.
“Súmula CARF no 02
O CARF não é competente pata se pronunciar sobre inconstitucional idade de lei
tributária”.
Ora, como bem observado pela decisão da DRJ/Curitiba, a aplicação de multa de
ofício está devidamente fundamentada na legislação tributária, pelo art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/19965, de sorte que não há qualquer fundamento para que seja afastada no âmbito deste
julgamento.

5 Lei no 9.430/1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

Ou seja, é exigida a multa de ofício em face de previsão expressa em lei, à qual
está vinculada a autoridade administrativa, não havendo espaço para aplicação dos princípios
constitucionais invocados pela recorrente. Verificar eventual existência de confisco seria
equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o
que é vedado a este Conselho Administrativo, como visto.
A recorrente também sustenta que o acréscimo de juros moratórios calculados à
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC afrontaria o sistema
legal vigente e seria inconstitucional, não podendo ser utilizada a referida taxa para cálculos dos
juros, pois não teria natureza moratória, mas sim remuneratória, não se prestando para cálculo
dos juros incidentes sobre os débitos fiscais. Nesse sentido, melhor sorte também não lhe
ampara.
A exigência da Taxa SELIC como forma de cálculo dos juros moratórios encontra
respaldo no art. 61, da Lei no 9.430, de 19966. A manutenção de sua cobrança tem suporte nas
Súmulas CARF no 4 e no 108, também de observância compulsória por parte deste Conselheiro.
Nesses termos, pela aplicação da Súmula CARF no 4, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à Taxa SELIC:
“Súmula CARF no 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais”.
Igualmente, pela aplicação da Súmula CARF no 108, é correta e legalmente válida
a manutenção da incidência de juros moratórios, calculados à mesma taxa, sobre o valor
correspondente à multa de ofício:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
(...)”
6 Lei no 9.430/1996
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
(...)” (grifei)
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721375/2012-94

Desta forma, não vejo, em relação à matéria, nenhum fundamento para a reforma
do Acórdão recorrido.
Por fim, cabe ressaltar que não foram expressamente contestadas pela
concessionária as demais receitas classificadas pela fiscalização como financeiras e mantidas
pelo colegiado de piso. Como não há contestação expressa no Recurso Voluntário quanto às
demais contas contábeis da recorrente objeto de lançamento pela Autoridade Fiscal, trata-se
portanto de matéria preclusa, não mais suscetível de apreciação na esfera administrativa.
A meu ver, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário do contribuinte, não conhecendo da alegação de afronta aos Princípios do Não-
Confisco, da Razoabilidade e da Capacidade Contributiva para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital